Tribunal: STF
Processo: Rcl 37091
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Pronto Express Logística Ltda. e outros visando assegurar a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Em 21/10/2019, deferi a cautelar pleiteada para determinar a suspensão do feito na origem (documento eletrônico 14).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18).
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar (documento eletrônico 21).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.
    A pretensão do reclamante restringiu-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Ocorre que, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator